Tribunal: CARF
Processo: 10840.721969/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721969/2012-21
ACÓRDÃO
2101-003.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDRA REGINA WERNER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovados.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a
fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do argumento de confisco da multa de
ofício; na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721969/2012-21
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANDRA REGINA WERNER contra o
Acórdão no 15-42.396, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (BA), que manteve o crédito tributário exigido em Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, referente ao ano-calendário de 2008.
A origem da exigência fiscal remonta à glosa de deduções declaradas pela
contribuinte, inicialmente assim discriminadas:

Despesas com Dependentes, no valor de R$ 1.655,88.

Despesas Médicas, no montante de R$ 18.232,19.

Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.592,29.
Conforme o histórico processual, a notificação de lançamento foi submetida a um
procedimento revisional, nos termos das Instruções Normativas RFB no 958/2009 e no 1.061/2010.
Este procedimento resultou na elaboração de um Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
(fls. 92 a 130 dos autos), que promoveu um ajuste parcial na exigência do IRPF suplementar,
reduzindo-o de R$ 6.182,10 para R$ 5.726,73.
É relevante destacar que, nesta fase revisional, a glosa referente às despesas com
dependentes foi afastada, sendo reconhecida a dedutibilidade de R$ 1.655,88, o que implicou na
correspondente redução do imposto exigido e do crédito tributário global. Assim, a despesa com
dependentes não é mais objeto de litígio neste Recurso Voluntário.
Em sua impugnação administrativa, cujas razões são reiteradas no presente Recurso
Voluntário, a contribuinte apresentou as seguintes alegações principais:
1. Nulidade do ato administrativo por vício insanável, alegando ausência de
fundamentação.
2. Nulidade da multa de ofício de 75% aplicada no lançamento, também por ausência
de fundamentação e, ademais, por seu caráter confiscatório.
3. Argumentação de que a decisão não demonstrou vícios de forma nos recibos
apresentados, sendo responsabilidade do fisco checar junto aos prestadores dos
serviços a veracidade dos recibos. A contribuinte frisou que os pagamentos teriam
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721969/2012-21
3
sido feitos em espécie, e que a legislação não impõe a obrigatoriedade de
comprovar despesas por meios bancários.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador, por meio
do Acórdão no 15-42.396, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário remanescente. Em sua fundamentação, a DRJ refutou as alegações de nulidade,
afirmando que o lançamento estava devidamente motivado e que a contribuinte teve pleno
acesso à informação e direito à ampla defesa.
No mérito, manteve as glosas das despesas médicas e de instrução com base no Art.
73 do RIR/1999, que exige comprovação ou justificação para todas as deduções, e na insuficiência
dos recibos desacompanhados de provas de efetivo pagamento. Para as despesas médicas, citou
precedentes que exigiam elementos adicionais, como exames e receitas. A multa de ofício foi
mantida com base no Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, e a DRJ declarou-se incompetente
para julgar sua constitucionalidade, em conformidade com a Súmula Vinculante no 2 do CARF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE.
Tendo a Notificação de Lançamento preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições ao interessado para impugnar a
exigência fiscal, descabe a alegação de nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS.
A dedução das despesas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea que preencha todos os requisitos
estabelecidos em lei.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO
A validade da dedução de despesas no ajuste anual do tributo depende da
comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs o presente
Recurso Voluntário, reiterando suas razões de defesa e buscando a reforma do acórdão recorrido
para o afastamento das glosas remanescentes das despesas médicas e de instrução, bem como da
multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721969/2012-21
4
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos de
admissibilidade.
A recorrente alegou que a multa aplicada possui caráter confiscatório. Entretanto,
tal argumento não pode ser conhecimento, nos termos da Súmula CARF no 2, que estabelece que:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do
argumento de violação ao confisco.
2. Preliminar: nulidade do lançamento
A recorrente alegou nulidade do ato administrativo por vício insanável,
fundamentando sua pretensão na suposta ausência de fundamentação. Tal alegação, contudo,
não merece prosperar.
O ato de lançamento tributário encontra-se em perfeita consonância com os
requisitos estabelecidos no artigo 31 do Decreto 70.235/1972, que exige que a decisão contenha
relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação. A
Notificação de Lançamento apresenta de forma clara e pormenorizada os fundamentos de fato e
de direito que sustentam a exigência fiscal, especificando as glosas realizadas nas despesas com
dependentes, despesas médicas e despesas com instrução, bem como indicando os dispositivos
legais aplicáveis, notadamente o artigo 73 do RIR/1999.
A fundamentação do lançamento revela-se adequada e suficiente, uma vez que
explicita as razões pelas quais as deduções foram glosadas, qual seja, a insuficiência da
documentação apresentada para comprovar o efetivo dispêndio das despesas declaradas. O ato
administrativo demonstra claramente a metodologia utilizada para apuração do tributo devido, os
ajustes promovidos na base de cálculo e a aplicação da penalidade cabível, atendendo plenamente
ao dever de motivação que informa a Administração Pública.
O procedimento administrativo observou rigorosamente o devido processo legal,
assegurando à contribuinte o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. A
interessada foi regularmente intimada para apresentar esclarecimentos e documentos
comprobatórios das despesas questionadas, conforme demonstra o Termo de Intimação
constante dos autos. O processo foi submetido ao procedimento revisional previsto nas Instruções
Normativas RFB números 958/2009 e 1.061/2010, resultando inclusive no afastamento parcial da
glosa relativa às despesas com dependentes, o que evidencia a análise criteriosa e imparcial dos
elementos probatórios apresentados.
A jurisprudência consolidada do CARF é firme no sentido de que a nulidade do
lançamento tributário somente se configura quando há efetiva violação a princípios ou normas
procedimentais que comprometam a validade do ato ou causem prejuízo à defesa do contribuinte.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721969/2012-21
5
No presente caso, não se verifica qualquer irregularidade procedimental ou vício de
fundamentação que possa macular a validade do lançamento efetuado.
A recorrente teve pleno conhecimento dos fatos que lhe foram imputados, tanto
que apresentou defesa circunstanciada contestando especificamente cada uma das glosas
realizadas. Este fato, por si só, demonstra que o ato administrativo cumpriu sua finalidade de
informar adequadamente o contribuinte sobre os fundamentos da exigência fiscal, não havendo
que se falar em vício de motivação ou ofensa ao devido processo legal.
Dessa forma, por estarem presentes todos os requisitos de validade do ato
administrativo e inexistir qualquer vício que comprometa sua regularidade, rejeito a preliminar de
nulidade arguida, passando-se à análise do mérito da controvérsia.
3. Mérito
O presente recurso tem como objeto as glosas remanescentes referentes às
despesas com instrução e às despesas médicas. A glosa relativa às despesas com dependentes,
inicialmente questionada, foi afastada em fase revisional anterior, não sendo, portanto, matéria a
ser analisada no mérito deste julgamento.
A dedutibilidade das despesas com médicas e com instrução é admitida pelo artigo
8o, inciso II, alíneas a e b, da Lei no 9.250/1995.
No que se refere as despesas com instrução, a recorrente apresentou, apenas, Ficha
Financeira emitida pela "Associação das Ursulinas de Ribeirão Preto", sendo apontada a
recorrente como “responsável financeira”. Nas despesas médicas, a recorrente apresentou
declarações dos médicos e alegou os pagamentos foram realizados em espécie.
Entretanto, a Fiscalização, desde o início, solicitou a comprovação do efetivo
pagamento/ desembolso das despesas, o que não foi apresentado pela recorrente. Os autos não
contêm elementos probatórios robustos que, de forma inequívoca, atestem o efetivo desembolso
por parte da contribuinte.
A Súmula CARF no 180 é clara ao dispor que “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”. Esse mesmo racional é extensível as despesas com instrução.
Este entendimento sumulado é no sentido de que a simples posse de recibos, sem
outras provas que corroborem a efetividade do serviço prestado e, crucialmente, o ônus do
dispêndio, não é suficiente para validar a dedução fiscal.
A alegação de pagamento em espécie, desacompanhada de outros meios de prova,
tais como prontuários médicos detalhados, laudos, exames laboratoriais ou outros registros que
vinculem o pagamento à prestação do serviço de saúde e ao dispêndio pela contribuinte, impede a
formação da convicção da autoridade fiscal.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721969/2012-21
6
O ônus da prova incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, e o art. 73
do RIR/1999 exige a comprovação ou justificação das deduções. A mera alegação de pagamento
em espécie sem documentação hábil e idônea que corrobore o fato do dispêndio e a efetividade
do serviço, não é suficiente para afastar a glosa.
Dessa forma, em estrita aplicação da Súmula CARF no 180 e das normas de
comprovação fiscal, e ante a insuficiência de elementos probatórios adicionais que reforcem a
veracidade e o efetivo ônus da despesa médica e com instrução, entendo que a glosa das despesas
deve ser mantida.
Por fim, quanto a multa de ofício aplicada, a legislação é clara no sentido de que nos
casos de lançamento de ofício por falta de pagamento de imposto ou contribuições federais ou em
decorrência de declarações inexatas, por imposição legal, serão aplicadas multas de 75% sobre o
valor apurado, conforme estabelecido no art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo do argumento de confisco da multa de ofício. Na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 183
DF CARF MF
Original